Tribunal: STF
Processo: AP 1842
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA , em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 1º/10/2024, foi encerrado o interrogatório da ré, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 7/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder da ré” (eDoc. 50).



    Em 3/11/2024, deferi o pedido de realização diligências complementares e determinei que a Polícia Federal que encaminhasse (i) a extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2, p. 68); e (ii) o respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho (eDoc. 59).



    Em 26/12/2024, a Defesa de REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA requereu “a devolução do Aparelho de Celular marca Xiaomi, modelo M2006C3LI, IMEI 1: 864799043338344 e IMEI 2: 864799043338351, cor azul, contendo um cartão SIM da operadora TIM - objeto de extração do Laudo nº 1811/2024” (eDoc. 68). 



    Em 17/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder de Rebeca Silveira Molina de Oliveira” (eDoc. 74).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do Laudo nº 1811/2024 (eDoc. 58), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA (CPF nº 348.847.798-35).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente